Tribunal: TJBA
Processo: 8017652-05.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017652-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SANDRA FERREIRA SALES Advogado(s): VINICIUS SANTOS BRITO, PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU, NIVIA SANTOS ARAUJO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 267 DO STF. ALEGADA EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou mandado de segurança sob fundamento de inadequação da via eleita, ao argumento de que não cabe mandado de segurança para compelir autoridade ao cumprimento de decisão judicial proferida em outro processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se as circunstâncias do caso concreto caracterizam excepcionalidade capaz de afastar a regra geral da inadequação do mandado de segurança para compelir autoridade ao cumprimento de decisão judicial proferida em outro processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido da inadequação da via mandamental para compelir autoridade ao cumprimento de decisão judicial proferida em outro processo. 4 - A Súmula 267 do STF veda o mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 5 - O ordenamento jurídico prevê instrumentos próprios e adequados para o cumprimento de decisões judiciais no âmbito do próprio processo em que foram proferidas, a exemplo das medidas coercitivas previstas nos arts. 536 e 537 do CPC, além da possibilidade de utilização dos mecanismos de cumprimento de sentença. 6 - A alegada inércia do juízo de primeiro grau em apreciar pedido de aplicação de multa não autoriza o uso do mandado de segurança, devendo a parte valer-se dos recursos e remédios processuais cabíveis no próprio feito originário. 7 - As circunstâncias invocadas pela agravante, ainda que merecedoras de atenção, não caracterizam excepcionalidade capaz de afastar a regra geral da inadequação da via mandamental. A natureza alimentar da verba e a urgência do caso não alteram a inadequação procedimental do mandado de segurança para a finalidade pretendida. 8 - Admitir o uso do mandado de segurança para tal finalidade implicaria em subversão do sistema processual, permitindo que a parte buscasse via paralela para obter provimento jurisdicional, o que ofende o princípio da unidade da jurisdição. IV. DISPOSITIVO 9 - Agravo interno a que se nega provimento. Decisão agravada mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017652-05.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante SANDRA FERREIRA SALES e parte Agravada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.